Tribunal: TJDFT
Processo: 0713457-65.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0713457-65.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VINICIUS ZANETTI DA SILVA, TAYNAH RODE DA SILVA PETINI, APARECIDA FLAUSIA DA SILVA RECORRIDO: SOCIETE AIR FRANCE, BIGHI TORRES TURISMO LTDA, AGAXTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA DECISÃO Indefiro para realização da sustentação oral porquanto não observado o prazo previsto no § 2o do inciso IV do art. 4o da Portaria GPR 841/21. Intime-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator